Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA GUARDA DE FATO DO ALIMENTANDO NO CURSO DA DEMANDA. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. MUDANÇA DA GUARDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do que dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil, o réu da ação de alimentos pode alegar incidentalmente que passou a ter a guarda de fato do alimentando depois da contestação, fato potencialmente extintivo do direito aos alimentos.
II. Fato superveniente à defesa ocorrido antes da sentença não pode ser suscitado após a sua prolação, haja vista o óbice preclusivo previsto na parte final do caput do artigo 493 do Código de Processo Civil.
III. No âmbito recursal, fato superveniente que deve ser levado em consideração pelo tribunal é aquele ocorrido depois da decisão recorrida, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil.
IV. Ainda que, no caso concreto, pudesse ser removido o óbice da preclusão, o alimentante não demonstrou que passou a ter a guarda de fato do alimentando no curso da demanda.
V. Apelação desprovida.